Tribunal: TJMT
Processo: 1030321-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030321-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS DE ANDRADE - CPF: 696.423.461-68 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA DE CAMARGO ANDRADE - CPF: 013.461.861-03 (AGRAVANTE), MARIA DA CARIDADE MARQUES - CPF: 394.806.071-15 (AGRAVADO), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL DE ARREMATAÇÃO. POSSE. DIREITO DE RETENÇÃO. EVICÇÃO DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Os agravantes alegam ser os legítimos proprietários, conforme decisão transitada em julgado que anulou o leilão, e pleiteiam a restituição imediata da posse do bem, sem direito de retenção em favor da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o direito de propriedade dos agravantes, reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, autoriza a imediata restituição da posse; e (
ii
) determinar se a agravada, evicta de boa-fé, possui direito de retenção sobre o imóvel até o recebimento de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de retenção previsto no art. 450 do Código Civil assegura ao evicto de boa-fé a posse do bem até o pagamento da indenização pelos valores despendidos na arrematação, visando resguardar o equilíbrio patrimonial entre as partes.

A agravada adquiriu o imóvel em leilão extrajudicial e agiu de boa-fé, cumprindo todas as exigências e pagando integralmente o valor da arrematação. A nulidade do leilão não decorreu de ato imputável a ela, mas de vícios processuais de responsabilidade do Banco Bradesco.

A imediata restituição da posse aos agravantes, sem o pagamento prévio da indenização, poderia causar dano irreparável à agravada, deixando-a sem o bem e sem compensação financeira, o que desrespeitaria o princípio de que ninguém deve ser prejudicado pela má-fé de terceiros.

O direito de propriedade dos agravantes não é absoluto e deve ser ponderado com o princípio da boa-fé objetiva, que fundamenta o direito de retenção em casos de evicção, evitando o enriquecimento sem causa dos agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O evicto de boa-fé tem direito de retenção sobre o bem arrematado até o pagamento da indenização correspondente, nos termos do art. 450 do Código Civil.

O direito de propriedade não é absoluto, devendo ser ponderado com o princípio da boa-fé objetiva para preservar o equilíbrio entre as partes envolvidas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 450.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Antônio Marcos de Andrade e Ana Carolina de Camargo Andrade
, como terceiros interessados,

contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta nos autos da
A
ção de
R
escisão
C
ontratual da
A
rrematação
c
umulada com
R
estituição de
Q
uantia
no
1000772-73.2022.8.11.0007,

ajuizada
pelo
Banco Bradesco S.A

em desfavor de
Maria da Caridade Marques,
ora agravada.

Para tanto, em síntese, aduzem os agravantes que são os legítimos proprietários do imóvel, uma vez que o leilão extrajudicial que resultou na arrematação
(pela agravada)
foi anulado por decisão judicial transitada em julgado.

Defendem que a decisão liminar, ao permitir que a agravada mantenha a posse do bem, viola seus direitos de propriedade e posse já reconhecidos, impedindo-os de usufruir da propriedade até o término do processo.

Sustentam que a manutenção da posse pela agravada é indevida, po
rque
o direito de indenização deve ser
satisfeito
exclusivamente em pecúnia, sem prejuízo do exercício de sua propriedade, já garantida por decisão transitada em julgado.

Pleiteiam a reforma da decisão, para que lhes seja restituída a posse imediata do imóvel, sem qualquer restrição, com a consequente exclusão do direito de retenção em favor da agravada.

O pedido liminar foi indeferido (id 249412707).

Na contraminuta, a agravada pede o desprovimento do recurso (id 248324189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é de decisão que concedeu à requerida/reconvinte Maria da Caridade Marques o direito de permanecer na posse do imóvel até que lhe seja paga a indenização pelos valores gastos na arrematação, com base no direito de retenção previsto no art. 450 do Código Civil.

O imóvel, localizado na Av. Dr. José Feliciano de Figueiredo, no 84, Edifício Piazza
di
Napoli, Torre 3, apartamento 2, com vaga dupla de garagem, foi arrematado
p
ela requerida/agravada,
Maria da Caridade Marques,
em leilão extrajudicial realizado em 27 de abril de 2015.

Em essência, o argumento de reforma da decisão se assenta no d
ireito de propriedade
dos agravantes
, reconhecido por sentença transitada em julgado, que anulou o leilão extrajudicial realizado em 2015 e declarou nula a arrematação do imóvel pela agravada.

Assim,
os recorrentes
sustentam que a posse deve
ser imediatamente
devolvida
, sendo certo que
a indenização da agravada
deve se
restri
ngir
ao valor que desembolsou, sem necessidade de permanência na posse do imóvel.

Em que pesem os argumentos dos agravantes, da análise do processo
, observo que o direito de retenção garantido à agravada pela decisão recorrida encontra respaldo no art. 450 do Código Civil, que visa proteger o evicto de boa-fé, assegurando-lhe a retenção do bem até o recebimento da indenização devida.

É que a
agravada, ao arrematar o imóvel, agiu de boa-fé, tendo
pagado
integralmente o valor da arrematação e cumprido todas as exigências do leilão.

Neste contexto, de se ver que a
nulidade do leilão não decorreu de ato imputável à agravada, mas de vícios processuais que não podem prejudicar seus direitos.

A decisão
ora impugnada
também considerou o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a restituição imediata da posse aos agravantes
,
antes da indenização
,
poderia deixar a agravada
sem o bem nem a compensação financeira, desrespeitando o princípio de que ninguém deve ser prejudicado pela má-fé de terceiros, no caso, o Banco Bradesco,
responsável pelo leilão.
Tal situação justifica
mesmo
o deferimento da tutela provisória
em favor da recorrida, com objetivo de
assegurar o equilíbrio entre os direitos das partes envolvidas, até que a indenização da agravada seja efetivada.

Cumpre ressaltar que o direito de propriedade não é absoluto e deve coexistir com o princípio da boa-fé objetiva, fundamento essencial para a aplicação do direito de retenção, especialmente em situações de evicção.

Neste cenário, entendo
que a
manutenção da posse da agravada até o pagamento da indenização é medida que preserva o equilíbrio entre os direitos das partes e evita enriquecimento injusto dos agravantes às custas do prejuízo sofrido pela agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a decisão que assegura à agravada Maria da Caridade Marques o direito de posse sobre o imóvel até o efetivo pagamento da indenização.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024